Tribunal: TJSP
Processo: 2254869-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2254869-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante CLAUDIO REIMBERG e Paciente JOSE EDUARDO DOS
SANTOS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254869-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2254869-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 42.056
O advogado Claudio Reimberg impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de José Eduardo dos Santos
Pinto e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 26a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Busca a dispensa do depósito de fiança para
concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, já que se
trata de réu hipossuficiente, estando ausentes os requisitos da prisão
preventiva.
Em sede de plantão judiciário, a liminar foi
parcialmente deferida para reduzir o valor da fiança a 10 (dez) salários
mínimos (fls. 56/57).
Encaminhados os autos a este Relator, concedeu-
se a liminar para afastar integralmente a constrição imposta (fls.
62/63).
Prestadas as informações pelo Juízo da 26a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo (fls. 68/70), a D. Procuradoria da
Justiça opina por que se julgue prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme consulta digital ao feito de origem, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254869-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
27.10.2020, mesma data da decisão mais recente proferida por este E.
Tribunal, o paciente recolheu o valor redimensionado da fiança,
expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor (fl. 177 dos
autos originários).
Assim, não mais persiste a alegada situação
configuradora de injusto constrangimento. O pedido, portanto, perdeu o
objeto e deve ser julgado prejudicado, de acordo com o art. 659 do
Código de Processo Penal.
Frente
ao
exposto,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
VICO MAÑAS
Relator